Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744606-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES MACHADO, ROSANGELA BORGENS PANIAGO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu os atos constritivos postulados pelo exequente/agravado, lavrada nos seguintes termos: “1. Defiro os atos constritivos postulados pelo exequente ao ID 69811673 (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). R$ 56.981,46 (ID 70634822) 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Caso as diligências determinadas alhures sejam infrutíferas, consulte-se o sistema INFOJUD, limitando-se a pesquisa ao último exercício declarado, intimando-se a parte autora para se manifestar sobre o resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5.1. Ressalto que por se tratarem de documentos sigilosos o seu acesso deve ser restrito às partes e seus procuradores. 6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos”. A agravante aduz que as medidas constritivas referidas no decisum agravado foram deferidas sem qualquer fundamentação e antes da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução por ele opostos, em ofensa aos princípios constitucionais da fundamentação das decisões (art. 93, inciso IX, da CR), do contraditório e ampla defesa, dignidade da pessoa humana, direito de propriedade, direito à vida e da eficiência (art. 37, da CR) e aos arts. 10 e 11, ambos do CPC. Alega que foi realizado bloqueio de R$ 1.702,56 (mil e setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), na data de 01/10/2020, em conta corrente de titularidade da agravante Rosângela Borges Paniago Machado, que é utilizada para recebimento de seus proventos de aposentadoria, sendo tal verba impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável, no tocante ao bloqueio de valores via BacenJud, emerge do fato de a constrição incidir sobre verbas que a recorrente Rosângela Borges Paniago Machado alega alimentares, indispensáveis à sua subsistência. Todavia, o mesmo não pode ser dito quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Consoante informado nas razões recursais, e se infere do extrato de ID n.o 20280629, foi realizado bloqueio de R$ 1.702,56 (mil e setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), na conta da agravante Rosângela Borges Paniago Machado, na data de 01/10/2020. Além disso, é possível inferir da análise do documento referido, em conjunto com o documento de ID n.o 20280630, que essa agravante recebe benefício previdenciário mensal de auxílio doença no montante de R$ 5.357,58 (cinco mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), que vigorará até o dia 29, do presente mês de outubro de 2020. Embora esses documentos comprovem, em primeira análise, que a conta referida é utilizada para receber o auxílio previdenciário mencionado, que também é impenhorável, em virtude de sua natureza alimentar, consoante entendimento do colendo STJ, é possível verificar, em exame preliminar, que o bloqueio recaiu sobre sobras salariais, pois esse era exatamente o montante que restava depositado na conta corrente da recorrente no último dia do mês de setembro. E, consoante entendimento do colendo STJ, e deste egrégio Tribunal, sobras salariais são, em princípio, penhoráveis. Além disso, o fato de ainda não ter sido apreciado o pedido de liminar em sede de embargos à execução não impede, em princípio, a realização de medidas constritivas, até porque os recorrentes sequer informaram se os embargos à execução têm entre suas postulações o reconhecimento da inexistência do título. Os processos de execução de título extrajudicial e de embargos à execução são autônomos e independentes. No tocante às demais medidas constritivas deferidas (RenaJud, EriDF e InfoJud), não se vislumbra o indispensável periculum in mora, porque, segundo se infere da decisão recorrida, sequer estão na iminência de ser utilizadas, porque o juízo a quo estabeleceu uma gradação de atos a ser realizada, na qual o ato subsequente só pode ser adotado quando mal sucedido o antecedente. O agravo não vem instruído com comprovação de que já foi tentada pesquisa pelo RenaJud, a segunda medida a ser adotada na gradação mencionada no decisum agravado. Além disso, também não se vislumbra, em relação a essas medidas, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Todas as medidas referidas são mecanismos importantes para a auxiliar o Poder Judiciário na busca da efetivação de seus decisões e satisfação do direito dos exequentes, encontrando larga aplicação pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. No tocante ao BacenJud, ao RenaJud e ao EriDF, afirme-se que, em princípio, não é necessário o esgotamento de diligências pelo credor no sentido de encontrar bens passíveis de penhora, podendo ser determinadas, até mesmo de ofício e de plano, pelo magistrado. Em relação ao InfoJud, que implica acesso à declaração de imposta de renda da parte executada e, portanto, limitação ao direito fundamental da privacidade, resguardado pelo sigilo fiscal, é necessário, segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o esgotamento de diligências pelo credor no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. No caso dos autos, em primeira análise, verifica-se que o juízo singular teve a cautela de determinar a pesquisa pelo InfoJud apenas como última alternativa, ou seja, quando esgotadas as tentativas em outros sistemas de pesquisa de ativos, consoante a orientação desta Corte de Justiça. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2020 16:04:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator